Tribunal: TCU
Processo: 004.328/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.328/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adenelson Eugenio Ferreira (XXX.707.637-XX); Ana Cristina dos Santos Pereira (XXX.957.567-XX); Carmen de Brito Varela Sanseverino (XXX.842.977-XX); Eneida Henrique de Castro (XXX.840.807-XX); Hugo Barros de Castro Faria (XXX.860.177-XX); Jerusa Ferreira Braga (XXX.018.867-XX); Lucy Vieira Vaz (XXX.868.177-XX); Maria Aparecida Monteiro Ocampo (XXX.948.387-XX); Silveria Maria da Conceicao de Moura e Silva (XXX.185.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.